Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008107-58.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (EMBARGADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS E EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA DE ÊXITO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DO REQUERIDO DESPROVIDOS E EMBARGOS DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por Marcelo Martinelli Corazza, alegando erro de premissa fática quanto à existência de cláusula de êxito em contrato verbal de prestação de serviços advocatícios; de outro lado, por Ricardo e outros, requerendo a majoração da verba honorária sucumbencial com base no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa no acórdão embargado ao afirmar a ausência de prova inequívoca de cláusula de êxito na contratação verbal entre as partes; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de erro de premissa fática somente autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando se tratar de equívoco manifesto e a sua correção não implicar revaloração probatória, hipótese não configurada no caso concreto.

A simples referência a percentual de honorários sobre o proveito econômico não configura, por si só, cláusula “ad exitum”, porquanto ausente a condição suspensiva de êxito como elemento essencial para exigibilidade da remuneração.

A narrativa dos autores na petição inicial não explicita que a remuneração estaria subordinada ao êxito final da demanda, o que afasta a alegação de admissão tácita da cláusula de êxito.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante embargos de declaração configura indevida utilização do instrumento processual.

Configurado o desprovimento integral do recurso de apelação, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Marcelo Martinelli Corazza desprovidos. Embargos de Ricardo e outros providos, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A mera menção à remuneração com base em percentual sobre o proveito econômico não caracteriza, de forma inequívoca, contrato com cláusula de êxito.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é devida quando o recurso do litigante vencido é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.705.029/RJ (Tema 1.059), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ED

1008107-58.2022.8.11.0003

MARCELO MARTINELLI CORAZZA

X

WANDERSON CLAYTON PESTANA
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois recursos de
embargos de declaração opostos por
ambas as partes

contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto p
or
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
(Id.
287046857
).

Embargos de
Marcelo
(Id.
288840365)
: Afirma que
o julgado partiu da premissa equivocada de que não há prova da contratação mediante êxito em percentual sobre proveito econômico, quando os próprios autores/embargados teriam admitido tal modalidade contratual na petição inicial. Aponta trecho da inicial (I
d.
281192002, pág. 2) em que os autores teriam admitido a contratação "
ad
exitum
". Invoca os artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC e pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para alteração da conclusão do acórdão.

Embargos de Ricardo e outros (Id. 289223888): Sustentam, em síntese, que é caso de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, à luz do art. 85, §11o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

O embargante

Marcelo
aduz que o acórdão partiu da premissa equivocada de que não há prova da contratação mediante êxito em percentual sobre proveito econômico, quando os próprios autores/embargados teriam admitido tal modalidade contratual na petição inicial, especificamente no trecho constante à pág. 2 do ID 281192002.

A alegação de suposto "erro de premissa" não se enquadra

entre as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos declaratórios, previstas no artigo 1.022 do CPC. Todavia, em interpretação ampliativa, a jurisprudência tem admitido o uso dos embargos de declaração para correção de erro de fato evidente ou manifesto equívoco na premissa adotada pelo julgamento, contanto que não
implique reexame valorativo da causa.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro ao afirmar que "
as provas carreadas não lograram descortinar, de modo incontroverso, se a contratação dos serviços advocatícios se deu ou não sob a égide da cláusula de êxito
". Alega que os próprios autores/embargados teriam admitido, na petição inicial, a contratação "
ad
exitum
".

Para verificar a existência do alegado erro, é imprescindível examinar o exato teor do trecho da petição inicial apontado pelo embargante (ID 281192002, pág. 2). Da análise desta peça, constato que os autores assim se manifestaram:

"O serviço realizado pelos Autores buscava o ressarcimento de valores pagos nos últimos 05 (cinco) anos à título de bitributação do FUNRURAL, bem como a extinção da cobrança das futuras negociações comerciais dos Réus.

Tendo em vista a urgência para propositura da ação, os Autores deixaram de pactuar contrato escrito, sendo acordado verbalmente com o Réu que os honorários seriam de 30% (trinta por cento) do proveito econômico, ou seja, sobre os valores ressarcidos e sobre aquilo que deixaria de pagar durante todo o trâmite do feito."

Da leitura atenta do trecho transcrito, verifico que os autores/embargados afirmaram que a contratação ocorreu para o patrocínio de ação judicial visando o afastamento da
contribuição previdenciária rural (FUNRURAL), com pactuação verbal de honorários em
percentual sobre o proveito econômico obtido (30%). Não se extrai do texto, contudo, que os autores tenham expressamente admitido tratar-se de contrato com cláusula "
ad
exitum
".

A referência ao proveito econômico como base de cálculo para os honorários advocatícios - "
sobre os valores ressarcidos e sobre aquilo que deixaria de pagar durante todo o trâmite do feito
" - não implica, necessariamente, o reconhecimento de que a remuneração estaria condicionada ao êxito final da demanda, característica essencial dos contratos com cláusula "
ad
exitum
".

De fato, o proveito econômico pode ser utilizado como parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios tanto em contratos com cláusula de êxito quanto em contratos que não contenham tal condicionante. A diferença reside na exigibilidade da remuneração: enquanto nos contratos "
ad
exitum
" o direito aos honorários só surge com o êxito final da demanda, nos demais ajustes a contraprestação é devida pelo trabalho efetivamente prestado, independentemente do resultado.

No caso em tela, a mera menção ao proveito econômico como base de cálculo para os honorários não permite concluir, de forma inequívoca, pela existência de contrato com cláusula de êxito
,
porque o texto da inicial não explicita que a remuneração estaria condicionada ao sucesso final da demanda, limitando-se a indicar o percentual pactuado e a base sobre a qual incidiria.

Ademais, a narrativa dos autores ao longo da inicial sugere que a contratação não estaria sujeita à cláusula "
ad
exitum
", tanto que pleiteiam o pagamento pelos serviços prestados mesmo diante da reversão jurisprudencial que posteriormente reconheceu a constitucionalidade da cobrança do FUNRURAL.

Outrossim, importante destacar que o próprio conceito de contrato "
ad
exitum
" não se limita à simples previsão de honorários calculados sobre o proveito econômico
, já que o
elemento essencial dessa modalidade contratual é a condição suspensiva que vincula a exigibilidade da remuneração ao êxito final da demanda
e, s
em tal condicionante expressamente pactuada, não há que se falar em contrato com cláusula de êxito.

Nesse sentido, a doutrina especializada é unânime ao afirmar que a característica definidora do contrato "
ad
exitum
" é a condição suspensiva, que subordina o direito à remuneração à obtenção do resultado favorável pretendido. Na ausência de prova inequívoca dessa condicionante, prevalece a presunção de que o contrato foi firmado na modalidade comum, em que o advogado faz jus aos honorários pelos serviços efetivamente prestados, independentemente do desfecho final do processo.

Assim, a
conclusão alcançada pelo órgão julgador decorreu do exame acurado do conjunto probatório, no regular exercício da livre convicção motivada, não havendo que se falar em erro de premissa capaz de autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

Na realidade, o que se depreende das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de obter nova apreciação da matéria, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declar
atórios.

Por fim,
os embargos
de
Ricardo e outros tratam da
majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal, conforme previsão do art. 85, §11o do
CPC.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a
alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de
MARCELO
não foi provido e a sentença de
parcial
procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar
a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o tr
abalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de
MARCELO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso
de
RICARDO E OUTROS
, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025